Tribunal: TJBA
Processo: 8046644-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8046644-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSAFA CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
.

RECURSO DO
RÉU
.
SENTENÇA
CONDENA
TÓR
IA.

AUS
Ê
NCIA DE DOLO NA CONDUTA.

REFORMA
DA SENTENÇA
QUE SE IMPÕE.
RECU
RSO

CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
JOSAFA CORREIA DA SILVA,
contra a sentença condenatória proferida nos autos da
ação penal nº 8046644-07.2024.8.05.0001
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 4ª Vara De Violência Doméstica Fam. Contra a Mulher da Comarca de Salvador, que o condenou a uma pena definitiva privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 24-A e 41, ambos da Lei nº 11.340/2006 (crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência).
O magistrado

substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução. bem como impôs ao réu uma indenização mínima a ser paga à vítima, a título de danos morais, no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo.

2. Segundo a denúncia, “
no dia 29 de março de 2024, por volta das 15:45hs, nesta cidade (Salvador), o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência no bojo do processo 8053625-57.2021.8.05.0001, em favor de sua ex-companheira BENEDITA FERNANDES BRANDAO, que determinava a manutenção de uma distância mínima de 500 metros da vítima e familiares, além da proibição de qualquer contato, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação
”. A peça acusatória narra que “
na data supracitada policiais do Batalhão de Proteção a Mulher estavam realizando fiscalização das medidas protetivas de urgência, e ao chegar ao endereço da vítima e questioná-la sobre o cumprimento da
destas,
ela
informou que não estavam sendo cumpridas e apontou para o denunciado, que estava sentado na calçada a poucos metros de distância, indicando que ele era o seu ex-companheiro e autor das agressões que ensejaram a medida protetiva. A guarnição abordou o denunciado, que afirmou ter conhecimento da medida protetiva contra ele, quando foi preso em flagrante.
”. A exordial ainda descreve que “
a vítima e o denunciado viveram juntos por mais de 30 anos, e estão há 8 anos separados, tendo 3 filhos desse relacionamento, todos maiores de idade
”
.

II. Da questão em discussão

3. A apelação interposta pelo
réu
tem como questão nuclear o pedido de
reforma da sentença
,
para que o recorrente seja absolvido,
com alegação
de

in
existência de
dolo na conduta
.

III. Das razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do
crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5.
A proteção aos integrantes da entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226 da Constituição Federal aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

6. Nesse contexto de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, foi que surgiu o art. 22 da Lei 11.340/2006, prevendo as medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física, psicológica, sexual, moral e patrimonial das mulheres sujeitas a esses tipos de violência.

7. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006, foi incluído à Lei Maria da Penha pela Lei n. 13.641/2018, como forma de punir a desobediência às decisões judiciais concessivas de tais medidas.

8. De fato, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu e em favor da vítima, as quais determinaram a proibição de se aproximar da ofendida a menos de 500m (quinhentos metros). Outrossim, como confessado em interrogatório judicial, o réu sabia das medidas, conforme ele próprio admitiu, além de ter sido intimado.

9. Contudo, é possível se extrair, em especial dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas em ambas as fases processuais, que não houve, por parte do réu, dolo específico direcionado ao descumprimento das medidas protetivas, não havendo sequer, no caso em análise, quaisquer relatos de risco à integridade da vítima no dia dos fatos narrados na exordial. É de se verificar, na espécie, pela prova juntada, que a intenção do réu não era desrespeitar ou violar a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, mesmo porque, se assim fosse, ele teria tentado algum contato verbal ou físico com a vítima, o que não ocorreu. O que houve na situação, foi uma ronda, de ofício, da Polícia Militar, para verificar eventuais descumprimentos de medidas protetivas, e, circulando na rua, a guarnição policial percebeu a proximidade entre acusado e ofendida, com aparente desrespeito a distância mínima entre as partes. Todos os depoimentos prestados, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, deixam claro que o réu, no dia dos fatos apenas estava sentado em passeio na rua, enquanto a vítima estava na casa de uma vizinha, não havendo nenhum contato entre eles. Não está demonstrado no caderno processual que o recorrente teve qualquer intenção de aproximar-se da vítima, o que torna a conduta narrada na denúncia atípica.

10. Com efeito, não se desconhece que no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é, primariamente, a administração da justiça, sendo a proteção da vítima subsidiária. Entretanto, resta claro que, no caso, faltou ao réu o dolo de desobediência, porque o delito tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 tem como elemento subjetivo a vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial que impõe restrições em relação à vítima. Desse modo, deve ficar demonstrado que a intenção do agente era de descumprir a ordem judicial de afastamento em relação à vítima, não sendo este o caso dos autos.

11. O fato é que o apelante e a ex-mulher são vizinhos. Conforme depoimentos, vê-se que acusado e vítima residem em casas adjacentes: ele reside embaixo e a vítima em cima. No caso em apreço, a distância de 500 (quinhentos) estabelecida na ordem não é adequada ao caso, nem razoável, posto que viola o direito de moradia do ora apelante, em razão da vizinhança com sua ex-mulher.

12.
Por tudo exposto,
não
sendo e
videnciado o dolo do acusado em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência em favor da vítima
(
crime tipificado do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha
)
, a absolvição do agente é medida que se impõe, com amparo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade da conduta.

13
. Parecer ministerial com opinativo pelo conhecimento e
des
p
rovimento do apelo.

IV.
Dispositivo

1
4
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para absolver o réu
da acusação d
a prática do

crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência)
,
ante a
ausência de dolo na conduta
,

com fulcro no

art. 386,
I
II
,
do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8046644-07.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante

JOSAFA CORREIA DA SILVA
,

e apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
a
o
recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça